Tribunal: TJSP
Processo: 1003527-42.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1003527-42.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WELLINGTON MARTINS BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto para cassar a decisão de fls. 09/11,
determinando-se ao Juízo das Execuções que realize a cientificação do agravado
para adimplemento da pena de multa. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003527-42.2020.8.26.0292 -Voto no 13005
2
Voto no 13.005
Agravo em execução no 1003527-42.2020.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Wellington Martins Bezerra
Agravo em execução penal. Extinção da punibilidade
sem o adimplemento da pena de multa. Caráter penal da
sanção. Impossibilidade. Precedentes dos Tribunais
Superiores. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jacareí, que julgou extinta a
punibilidade do sentenciado Wellington Martins Bezerra, não obstante
o inadimplemento da pena de multa (fls. 09/11).
Sustenta o representante do Ministério Público que a pena de
multa possui natureza penal, de sorte que a extinção da punibilidade
deve ser declarada apenas após adimplemento da obrigação.
Busca a cassação da decisão, com a consequente intimação do
sentenciado para pagamento da pena de multa (fls. 16/30).
Apresentada contraminuta (fls. 33/36), a r. decisão impugnada
foi mantida (fl. 38).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 46/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003527-42.2020.8.26.0292 -Voto no 13005
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A documentação juntada aos autos comprova que foi julgada
extinta a punibilidade do agravado, uma vez que o valor da multa não
ultrapassou 1200 UFESPS.
Confira-se:
“2. De rigor o indeferimento de plano da peça inicial, com a
consequente extinção da punibilidade do indiciado em
relação à pena de multa. Com efeito, o Código Penal dispõe
em seu artigo 51 que pena de multa será considerada dívida
de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa do
Estado. Consequentemente, as normas estaduais relativas à
execução fiscal deverão ser observadas para aferição da
necessidade de extração de certidão para inscrição de dívida
(multa penal) à Procuradoria Geral do Estado. O artigo 1o, da
Lei Estadual no 14.272, de 20 de outubro de 2010, com a
alteração introduzida pelo artigo 17, caput, da Lei Estadual n°
16498/2017, estabelece que os valores que não ultrapassem
1200 UFESPS não serão objeto de cobrança executiva por
parte da Fazenda Estadual. Outrossim, o artigo 1°, XIII e
XIV, da Resolução PGE 21, de 23 de Agosto de 2017
estabelece de forma absolutamente clara e precisa que não
serão ajuizadas execuções fiscais visando à cobrança dos
débitos de multa impostas em processos criminais quando o
valor da causa for igual ou inferior a 1.200 UFESPS, cujo
valor hoje é de R$33.132,00. No caso em tela, o valor da
multa penal imposta ao sentenciado é inferior ao limite
estabelecido na legislação supra e, evidentemente, não
interessa ao Estado movimentar toda a máquina judiciária
para execução da multa penal, considerada dívida de valor.
Não posso deixar de anotar, por fim, agora como posição
pessoal deste Magistrado, que não há sentido algum
promover uma execução de dívida de valor perante a Vara de
Execução Penal desta comarca, decorrente de sentença penal
condenatória em desfavor de indivíduo com parcos recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003527-42.2020.8.26.0292 -Voto no 13005
4
no importe de R$ 5.278,80, sufocando ainda mais o ofício
judicial, que já conta com quadro funcional totalmente
defasado e sem a estrutura necessária para lidar com uma
enxurrada de ações executivas deste porte, que a própria
Fazenda do Estado entende não ser caso de movimentação da
complexa máquina judiciária. Respeitando, obviamente, o
conteúdo da recente decisão do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema. 3. Assim, com fundamento no artigo 1o, da Lei
Estadual 14.272/10, com a redação que lhe foi dada pelo
artigo 17 da Lei Estadual 16.498/2017, bem como no artigo
1°, incisos XIII e XIV, da Resolução PGE 21/2017,
INDEFIRO a peça inicial e JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE
de
WELLINGTON
MARTINS
BEZERRA.”
Ao tratar da pena de multa, o C. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.519.777, pacificou o entendimento no sentido de que, nos casos em
que haja condenação à pena privativa de liberdade e multa, cumprida a
primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade (Tese 931 j. 26/08/2015).
Registra-se, entretanto, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI 3.150, em 13 de dezembro de 2018, por
maioria de votos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
ação direta para, “... conferindo interpretação conforme à Constituição
ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão” aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição' não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003527-42.2020.8.26.0292 -Voto no 13005
5
voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o
julgavam improcedente”.
Na fundamentação do voto condutor, o Ministro Luís Roberto
Barroso, após ressaltar a modificação do art. 51 do Código Penal pela
Lei n.o 9.268/96, afirmou que:
“11. A referida modificação legislativa não retirou
da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal. O
objetivo da alteração legal foi simplesmente evitar a
conversão da multa em detenção, em observância à
proporcionalidade da resposta penal, e para 'facilitar a
cobrança da multa criminal, afastando obstáculos que,
presentemente, têm conduzido à prescrição essa modalidade
de sanção' (Exposição de Motivos no 288, de 12 de julho de
1995, do Ministro da Justiça).
12. Em rigor, a alteração legislativa nem sequer
poderia cogitar de retirar da sanção pecuniária o seu
caráter de resposta penal, uma vez que o art. 5o, XLVI, da
Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz
menção expressa à multa, ao lado da privação de liberdade e
de outras modalidades de sanção penal. Coerentemente, o
art. 32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de pena,
listou expressamente a multa (art. 32, III).
(...)
16. Foi com base nas premissas até que
desenvolvidas que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da EP 12-AgR, de minha relatoria (Sessão de
08.04.2015), chegou às seguintes conclusões: (i) a pena de
multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em
matéria de criminalidade econômica, a pena de multa
desempenha um papel proeminente de prevenção específica,
prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, a
multa deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e,
sobretudo, deve ser efetivamente paga.
Pois bem. No desenvolvimento de seu voto, o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003527-42.2020.8.26.0292 -Voto no 13005
6
reconhece legitimação prioritária do Ministério Público para a execução
da pena de multa, aplicando-se os artigos 164/170 da Lei de Execução
Penal, não revogados pela Lei n.o 9.268/96. A decisão confere, ainda,
legitimidade subsidiária à Fazenda Pública, em caso de inércia do órgão
acusatório.
E, ao abordar a inscrição da multa em dívida ativa, afirma o
Ministro Luís Roberto Barroso:
“25. Tal como explicitei nos tópicos anteriores, não
há como equiparar o valor resultante de uma pena de multa
criminal com um débito comum na Fazenda Pública. São
institutos inconfundíveis.”
E mais adiante, conclui:
“33. Em suma: por ser, em primeiro lugar, uma
pena criminal, é natural a primazia do Ministério Público
para a cobrança da multa, até mesmo pelo fato de que a
postura do apenado com relação ao cumprimento da sanção
pecuniária interfere no gozo de benefícios a serem usufruídos
no curso da execução penal (rememoro que este Plenário, no
julgamento da EP 12-AgR, de minha relatoria, passou a
exigir o pagamento da multa como requisito para a
progressão de regime). De outro lado, por ser também dívida
de valor em face do Poder Público, com destinação legal
específica,
deve
ser
subsidiariamente
cobrada
pela
advocacia da Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal,
se o Ministério Público não houver atuado.”
Ressalto, ainda, que a atual jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, revendo o anterior posicionamento, filiou-se ao
entendimento pacificado pela Corte Constitucional, afirmando que a
reprimenda pecuniária tem a natureza de sanção penal, notadamente em
virtude do disposto no art. 5.o, XLVI, alínea c, da Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003527-42.2020.8.26.0292 -Voto no 13005
7
de sorte que a extinção da punibilidade não pode ser alcançada sem seu
adimplemento.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ADI
N.
3.150/DF.
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
N.
1.519.777/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.
3.150/DF, decidiu que a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a
multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter
de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5.o,
inciso XLVI, alínea c, da Constituição da República. 2. À luz
do entendimento consolidado na Corte Suprema, ambas as
Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça posicionaram-se no sentido de que, uma vez
estabelecido o caráter de sanção penal da multa, não é
possível considerar extinta a punibilidade do agente até que
ela tenha sido adimplida. Desse modo, está superado o
entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n.
1.519.777/SP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1858074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020).
Ademais, emerge desse posicionamento a preocupação em dar
efetividade à aplicação da multa, pois lhe é inerente a função retributiva
e de prevenção geral, como pena que é desestimulando, no próprio
infrator ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela
legislação penal.
Ora, admitir-se a extinção da punibilidade do sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003527-42.2020.8.26.0292 -Voto no 13005
8
independentemente do pagamento da multa favorece o não
adimplemento dessa sanção penal, assim como anula os efeitos
incidentes sobre a execução da reprimenda privativa de liberdade.
Registro, derradeiramente, recente julgado dessa egrégia 2a
Câmara de Direito Criminal no sentido adotado neste voto:
Agravo em execução. Pena de multa remanescente. Extinção
da punibilidade. Extinção da pena. Remanescendo a pena de
multa não satisfeita nem especificamente extinta, a
jurisprudência dos tribunais superiores passou a entender
(desde quando julgada pelo Supremo Tribunal Federal a
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
3150/DF,
em
13.12.2018, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Luís
Roberto Barroso) que não cabe falar em extinção da
punibilidade ou extinção da execução. (Apelação no
0022612-42.2019.8.26.0041, Rel. Des. Sergio Mazina
Martins, julgado em 20/07/2020. V.U.)
Assim, entendo que a decisão que declarou extinta a punibilidade
do agravo deve ser cassada, devendo ele ser intimado para
adimplemento da obrigação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
para cassar a decisão de fls. 09/11, determinando-se ao Juízo das
Execuções que realize a cientificação do agravado para adimplemento
da pena de multa.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003527-42.2020.8.26.0292 -Voto no 13005
9